Tribunal: TJES
Processo: 5006031-44.2026.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006031-44.2026.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: PEDRO INACIO WANDEKOKEN

AGRAVADO: COOPERATIVA DOS SERINGALISTAS DO ESPIRITO SANTO - HEVEACOOP

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006031-44.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
PEDRO INACIO WANDEKOKEN

AGRAVADA:
COOPERATIVA DOS SERINGALISTAS DO ESPIRITO SANTO - HEVEACOOP

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO SOCIETÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO SOCIETÁRIO. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ESTATUTO DA PESSOA IDOSA. INAPLICABILIDADE. FORO DA SEDE DA PESSOA JURÍDICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação anulatória de ato societário, acolheu exceção de incompetência territorial arguida por cooperativa, determinando a remessa dos autos ao foro da sede da pessoa jurídica (Vila Velha/ES). O agravante sustenta a incidência da regra de competência do domicílio do idoso, alegando natureza existencial e alimentar da demanda em razão de afastamento de cargo diretivo e supressão de pró-labore.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a regra de competência absoluta do foro do domicílio da pessoa idosa (art. 80 do Estatuto da Pessoa Idosa) se aplica a demanda de natureza societária que visa à anulação de ato interno de cooperativa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 80 da Lei nº 10.741/2003 limita-se às ações voltadas à tutela de interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos previstos no Estatuto, não abrangendo litígios de natureza patrimonial disponível.

A controvérsia possui natureza eminentemente societária, voltada à validade de deliberação interna de cooperativa e à destituição de cargo diretivo, caracterizando matéria interna corporis regida pela Lei nº 5.764/1971.

A condição de idoso da parte não altera a natureza jurídica da lide nem atrai, por si só, a competência absoluta do foro de seu domicílio, assegurando apenas prioridade de tramitação.

A jurisprudência do STJ restringe a aplicação do foro do domicílio do idoso às hipóteses previstas no Estatuto, afastando sua incidência em demandas que versem sobre direitos disponíveis.

Inexistindo vínculo material com o microssistema protetivo do idoso, aplica-se a regra geral do art. 53, III, “a”, do CPC, que fixa a competência no foro da sede da pessoa jurídica.

A fixação da competência no foro da sede da cooperativa favorece a instrução probatória e a análise dos atos societários, em observância aos princípios do juiz natural e da racionalidade processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A competência do foro do domicílio da pessoa idosa, prevista no art. 80 do Estatuto da Pessoa Idosa, restringe-se às ações que versem sobre direitos indisponíveis ou coletivos protegidos pelo Estatuto. 2. Demandas de natureza societária envolvendo direitos patrimoniais disponíveis não atraem a competência absoluta do domicílio do idoso. 3. Nas ações anulatórias de atos societários, prevalece o foro da sede da pessoa jurídica, nos termos do art. 53, III, “a”, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.741/2003, arts. 71 e 80; CPC, art. 53, III, “a”; Lei nº 5.764/1971.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1969374/SP, Rel. Min. (não indicado), 4ª Turma, j. 12.09.2022, DJe 19.09.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006031-44.2026.8.08.0000

AGRAVANTE:
PEDRO INACIO WANDEKOKEN

AGRAVADA:
COOPERATIVA DOS SERINGALISTAS DO ESPIRITO SANTO - HEVEACOOP

JUÍZO PROLATOR:
3ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE GUARAPARI/ES

RELATOR:
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

V O T O

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A controvérsia jurídica em exame reside na possibilidade de deslocamento da competência territorial para o foro de domicílio da pessoa idosa em demanda que questiona a validade de atos de gestão e destituição de cargo em sociedade cooperativa.

Cumpre registrar que, em sede de cognição sumária, fora deferido o efeito suspensivo ao recurso (ID 19075948). Nada obstante, após uma análise exaustiva e aprofundada dos elementos coligidos aos autos, constato que o direito outrora vislumbrado não subsiste, não comportando reparos a r. decisão de primeiro grau, devendo ser mantida a remessa do feito à Comarca de Vila Velha/ES.

O cerne da questão é a interpretação do alcance do art. 80 da Lei n.º 10.741/2003 (Estatuto da Pessoa Idosa). O referido dispositivo legal, inserido no capítulo que disciplina a proteção judicial dos interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis ou homogêneos, estabelece o seguinte:

"Art. 80. As ações previstas neste Capítulo serão propostas no foro do domicílio da pessoa idosa, cujo juízo terá competência absoluta para processar a causa, ressalvadas as competências da Justiça Federal e a competência originária dos Tribunais Superiores."

Ocorre que a pretensão deduzida pelo agravante não se radica, propriamente, em direito material albergado no microssistema protetivo do idoso, mas ostenta natureza nitidamente societária e patrimonial disponível. Discute-se a validade de uma deliberação interna da cooperativa que culminou no seu afastamento do cargo de Diretor Comercial. Trata-se, em essência, de uma controvérsia interna, de recorte associativo e institucional, regida pela Lei n.º 5.764/1971. Não há, no objeto imediato da lide, a defesa de direitos fundamentais ou existenciais inerentes à condição de idoso, mas tão somente a discussão atinente às regras de governança e destituição de mandatos eletivos.

Importa gizar que a condição etária da parte, conquanto juridicamente relevante para fins de prioridade de tramitação processual (art. 71 do Estatuto) e de tratamento jurisdicional adequado, não opera, por si só, a mutação ontológica da lide. A incidência da regra excepcional de competência delineada no art. 80 exige uma criteriosa contenção hermenêutica, sendo indispensável que o objeto jurídico litigioso se insira, de modo direto e específico, no âmbito material de proteção da referida norma.

Na mesma toada, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a competência do foro do domicílio do idoso é restrita às causas destinadas à proteção dos interesses enumerados no próprio Estatuto, não se estendendo a litígios individuais que versem sobre direitos estritamente disponíveis. Por oportuno:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS . CONTRATO VERBAL. ESTATUTO DO IDOSO. NÃO APLICAÇÃO. REQUISITOS NECESSIDADE . NÃO CUMPRIMENTO. VERIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO . SÚMULA 7/STJ. ART. 54, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PREVALÊNCIA . NORMA ESPECÍFICA. LOCAL DE CUMPRIMENTO. DÚVIDA. DOMICÍLIO DO DEVEDOR . ART. 327 DO CÓDIGO CIVIL. ENTENDIMENTO ADOTADO NESTA CORTE. VERBETE 83 DA SÚMULA DO STJ . FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. NÃO IMPUGNAÇÃO. INCIDÊNCIA DO VERBETE 283 DA SÚMULA/STF. NÃO PROVIMENTO . 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2 . A competência absoluta do foro do domicílio do idoso diz respeito apenas às causas voltadas à tutela de interesses difusos, coletivos e individuais homogêneos ou indisponíveis previstos no Estatuto do Idoso, não alcançando ação em que se busca direito individual disponível.
3. O foro competente para julgar as ações em que se postula a reparação de dano é o do local onde praticado o ato ilícito, tendo em vista que a regra do art. 54, IV, do Código de Processo Civil/2015, por ser norma específica que deve ser aplicada em detrimento do art . 53, III, do mesmo diploma (norma geral). 4. No casos em que haja indefinição do local de cumprimento da obrigação, incidente a presunção legal de que este dar-se-á no domicílio do devedor. 5 . O Tribunal de origem julgou nos moldes da jurisprudência pacífica desta Corte. Incidente, portanto, o enunciado 83 da Súmula do STJ. 6. As razões elencadas pelo Tribunal de origem não foram devidamente impugnadas . Incidência do enunciado 283 da Súmula/STF. 7. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1969374 SP 2021/0267134-0, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022)

A compreensão chancelada pela Corte Superior é a de que a norma não instituiu um foro de eleição geral e irrestrito. Entendimento em sentido contrário implicaria a criação de um "privilégio de foro universal" para todo e qualquer cidadão com 60 anos ou mais, independentemente da causa de pedir, o que manifestamente desvirtuaria a norma protetiva e geraria profunda insegurança jurídica nas relações civis e empresariais.

Sob outro prisma, inexistindo aderência material com o microssistema protetivo do idoso para fins de fixação de competência absoluta, deve incidir a regra geral estabelecida no Código de Processo Civil:

Art. 53. É competente o foro:

(...)

III - do lugar:

a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica;

Neste cenário, verifica-se que a cooperativa agravada possui sede em Vila Velha/ES, local onde se concentram seus órgãos de direção, os livros sociais, os registros das assembleias e toda a documentação pertinente à deliberação impugnada. A fixação da competência no foro da sede da pessoa jurídica, em casos de anulação de atos societários, atende aos princípios da racionalidade procedimental e do juiz natural, facilitando a instrução probatória e o exame da regularidade formal dos atos administrativos da entidade.

A alegação de a verba postulada possuir, em tese, contornos de natureza alimentar não ostenta aptidão para, por si só, transmudar a regra de competência territorial. Assim, a condição subjetiva de idoso do recorrente, embora lhe assegure prioridade na tramitação processual — prerrogativa já devidamente observada —, não opera mutação ontológica na natureza da lide. Tratando-se de controvérsia de sociedade cooperativa, a competência para o processamento e julgamento do feito é do foro da sede da requerida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. decisão que acolheu a exceção de incompetência territorial. Por conseguinte, revogo o efeito suspensivo anteriormente deferido (ID 19075948).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)